Tribunal: TJSP
Processo: 1500708-64.2022.8.26.0079
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – APREENSÃO DE 15 DOSES UNITÁRIAS DE COCAÍNA – RÉU QUE FAZIA ENTREGA DE DROGA PARA USUÁRIOS, PELO SISTEMA DELIVERY, VALENDO-SE DE MOTOCICLETA PESSOAL – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA – MITIGADORA DO PARÁGRAFO QUARTO DO TIPO PENAL INCIDENTE PARA AGENTE ESTRUTURADO DO ILÍCITO COMÉRCIO, NÃO ALCANÇADO PELO CONCEITO DE TRAFICANTE DE PRIMEIRA

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – APREENSÃO DE 15 DOSES UNITÁRIAS DE COCAÍNA – RÉU QUE FAZIA ENTREGA DE DROGA PARA USUÁRIOS, PELO SISTEMA DELIVERY, VALENDO-SE DE MOTOCICLETA PESSOAL – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA – MITIGADORA DO PARÁGRAFO QUARTO DO TIPO PENAL INCIDENTE PARA AGENTE ESTRUTURADO DO ILÍCITO COMÉRCIO, NÃO ALCANÇADO PELO CONCEITO DE TRAFICANTE DE PRIMEIRA VIAGEM – APARELHAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO ESQUEMA ILÍCITO QUE NÃO PODE SER LISTADO COMO NEÓFITO – CAPITULO DA SENTENÇA QUE VIRIA EM BOA HORA UM APELO MINISTERIAL – MANTENÇA DO REGIME INTERMEDIÁRIO E DOS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DA PENA, ATÉ PORQUE EM PATAMAR AQUÉM DO JUSTO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO.